Tribunal: TJSP
Processo: 1009092-87.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores. Cerceamento de defesa não configurado. Irregularidade apurada em medidor por meio de TOI. Prova unilateral. Ré que não se desincumbe de realizar avaliação técnica com a presença do consumidor, tampouco a perícia judicial no relógio medidor. Ausente demonstração de

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores. Cerceamento de defesa não configurado. Irregularidade apurada em medidor por meio de TOI. Prova unilateral. Ré que não se desincumbe de realizar avaliação técnica com a presença do consumidor, tampouco a perícia judicial no relógio medidor. Ausente demonstração de "degrau de consumo". Inexigibilidade do débito apontado que se impõe, com dever de restituição dos valores pagos relativos às diferenças indevidamente apuradas. Recurso provido.